Tribunal: TJES
Processo: 0002651-61.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002651-61.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ADRYANN FONSECA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO INFORMAL ANULADO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. FLAGRANTE PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA JUNTADA DE PROVAS DIGITAIS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, mantendo a condenação a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Consta dos autos que, em 24/11/2024, o réu subtraiu, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, uma motocicleta BMW e dois celulares da vítima, tendo sido localizado no dia seguinte após rastreamento por GPS realizado pela própria vítima, ocasião em que os celulares foram recuperados no telhado do imóvel em que o acusado se encontrava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, apesar da nulidade do reconhecimento informal; (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento da legalidade do flagrante, realizado no dia seguinte aos fatos; (iii) determinar se houve omissão ou vício quanto à valoração das provas testemunhais e digitais, especialmente vídeo e rastreamento por GPS; e (iv) definir se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito da condenação ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando a parte busca, em verdade, a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, sem demonstrar omissão, obscuridade ou contradição efetiva.

4. A anulação do reconhecimento informal por inobservância ao art. 226 do CPP não contamina a condenação quando esta se apoia em provas independentes e autônomas.

5. O rastreamento por GPS e a localização do réu na posse da
res furtiva
constituem elementos probatórios que antecedem logicamente o reconhecimento nulo e rompem o nexo causal necessário à incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. Não há contradição no reconhecimento da legalidade do flagrante quando o acórdão o valida com fundamento no art. 302, IV, do CPP, em razão de o réu ter sido encontrado logo depois com os objetos subtraídos.

7. O transcurso de algumas horas entre o crime e a captura não afasta, por si só, o flagrante presumido, quando permanece íntegro o liame circunstancial entre o fato criminoso, o rastreamento dos bens e a localização do agente.

8. A alegação de contradição no depoimento do pai do réu traduz inconformismo com a valoração da prova, matéria insuscetível de reexame na via estreita dos embargos de declaração.

9. O julgador forma seu convencimento motivado a partir do conjunto probatório harmônico, integrado pelo vídeo, pelo relato da vítima e pela confirmação de semelhança feita pelo pai do acusado.

10. A juntada tardia de provas digitais não gera nulidade quando o conteúdo é acessível à defesa e não há demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

11. A ausência de relatórios técnicos de GPS não torna a prova ilícita quando a autoria e a materialidade se amparam também em outros elementos probatórios coerentes, como os depoimentos da vítima e dos guardas municipais.

12. O acórdão não precisa enfrentar nominalmente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando aprecia de forma fundamentada as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002651-61.2024.8.08.0035
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE
: ADRYANN FONSECA DA SILVA
(AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA FABRES - ES29401

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
, opostos pelo por
Adryann Fonseca da Silva
em face do v. acórdão de id. 18355255 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, mantendo a condenação do embargante em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal).

O embargante sustenta (id. 18409573), em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para a absolvição ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos ventilados.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que, em 24 de novembro de 2024, o embargante, mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraiu uma motocicleta BMW e dois celulares da vítima Dionny Karlos Pazeto Rufino.

No dia seguinte, após rastreamento via GPS realizado pela própria vítima, o acusado foi localizado e contido por populares/vítima até a chegada da Guarda Municipal, sendo os celulares recuperados no telhado do imóvel onde o réu se encontrava.

No recurso de apelação a defesa alegou, preliminarmente, que o reconhecimento realizado pela vítima não seguiu o procedimento formal estabelecido pelo Art. 226 do Código de Processo Penal (CPP); que já havia exaurido o estado de flagrância, uma vez que a prisão ocorreu apenas no dia seguinte ao crime e cerceamento de defesa e violação a cadeia de custódia, ante a juntada tardia (15 minutos antes da audiência) das imagens das câmeras de monitoramento.

No mérito, requereu a absolvição por ausência de provas, a desclassificação da conduta para receptação e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, tendo sido negado provimento ao seu recurso, à unanimidade.

Passo, agora, a análise dos aclaratórios.

Em que pesem os argumentos defensivos, verifico que a pretensão do embargante não é sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas sim rediscutir o mérito da causa para obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Quanto a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
, diferente do alegado, o v. acórdão enfrentou a questão ao consignar que, embora o reconhecimento informal tenha sido anulado por inobservância ao art. 226, do CPP, a condenação baseou-se em provas independentes e autônomas.

O nexo causal do flagrante e da autoria decorre do rastreamento tecnológico (GPS) e da prisão do réu na posse da
res furtiva
, elementos que não derivam do reconhecimento nulo, mas o antecedem logicamente na dinâmica da prisão.

Não há contradição quanto ao flagrante
.

O acórdão foi enfático ao validar a prisão com base no art. 302, inc. IV, do CPP (flagrante presumido/ficto), destacando que o réu foi encontrado "
logo depois
" com os objetos do crime.

O fato de a vítima ter repousado por algumas horas não interrompeu o liame circunstancial da localização dos bens via GPS, mantendo-se a atualidade exigida pelo dispositivo legal, conforme jurisprudência do STJ citada no voto condutor.

A alegada contradição no depoimento do pai do réu
é matéria de valoração probatória.

O colegiado entendeu que o conjunto formado pelo vídeo, pelo relato da vítima e pela confirmação de semelhança feita pelo pai é suficiente para o convencimento motivado, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a confrontar o critério de valoração das provas adotado pelo julgador.

Quanto às provas digitais (vídeo e GPS)
, o acórdão expressamente rejeitou a tese de nulidade por entender que o conteúdo foi acessível à defesa, não havendo demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

A ausência de juntada de relatórios técnicos de GPS não torna a prova ilícita se a autoria e materialidade estão amparadas em outros elementos harmônicos, como o testemunho da vítima e dos guardas.

Assim, resta claro que a decisão embargada apreciou de maneira fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde do feito, sendo desnecessário responder detalhadamente a cada questionamento quando as razões de decidir são suficientes para suportar a conclusão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não precisa citar nominalmente todos os dispositivos legais quando a matéria jurídica já foi devidamente enfrentada.

Assim, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios,
rediscutir matéria já apreciada
, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios, mantendo o v. Acórdão em todos os seus termos.

Dou a matéria por prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR